Tribunal: TJMT
Processo: 1005868-84.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005868-84.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NTM TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 15.843.547/0001-26 (AGRAVADO), LUIZ PIRES ROCHA registrado(a) civilmente como LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), GUILHERME CIQUEIRA BAPTISTA - CPF: 026.026.181-52 (AGRAVANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO
DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
–

PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO
– MÉRITO
–

INADIMPLEMENTO CONFIGURADO -
ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO
–

DANOS MATERIAIS
–

COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Descabida a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o julgador decidiu de forma suscinta acerca das razões de fato e de direito que ensejaram
à procedência da ação.

2.
“
A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório."
(
AgInt
no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020,
DJe
01/10/2020)

3.
No caso,
não há como invalidar
o negócio jurídico
porquanto realizado por agentes capazes,
envolvendo
objeto lícito e determinado e com forma não defesa em lei, não podendo ser anulado por simulação
por quem a invoca para o seu próprio benefício.

4.
Comp
rovado
s
os danos
, estes devem ser reparados.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GUILHERME CIQUEIRA BAPTISTA

contra a sentença que julgou

procedente a
Ação de
Rescisão
de Contrato de Compra e Venda de Veículo Usado c/c Indenização
por Danos Materiais
ajuizada por
N
TM TRANSPORTES EIRELI
– EPP,
para
determinar:

-
a
rescisão
do contrato de compra e venda de veículos usados de ID no 1359
9532, retornando as partes ao
status quo ante,
mediante a reintegração de posse do requerente nos veículos objeto da lide, o que já ocorreu em parte;

-
condenar
o requerido ao pagamento do valor de
R$ 81.276,80 (oitenta e
um mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da propositura da ação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do Código Civil);

-
condenar

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados
em 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação, consoante o art. 85, § 2o do CPC.

Alega
o recorrente,

preliminarmente
, a
nulidade da sentença por falta de fundamentação
.

Aduz no mérito que
o contrato de compra e v
enda
de veículos usados
é fruto de simulação e, como tal, nulo e insuscetível de produzir efeitos no mundo jurídico
.

Sustenta que apesar de o contrato ser assinado pelo requerido, os referidos veículos
não foram adquiridos pelo requerido, mas sim

pela pessoa
de Marcos
Rogeiro

Antonieto
, conhecido como “Zidane”, tendo em vista o vínculo existente entre eles, em razão de antiga relação empregatí
cia,
visto que o requerido trabalhava na empresa de Zidane no setor de transportes, atuando na área sob o nome fantasia de “
Ziddane
Transportes”.

Relata que
o destinatário dos caminhões foi a pessoa de “Zidane” e não o apelante.

Narra que
na audiência de instrução
restou comprovado que a parte apelada detinh
a
pleno conhecimento de que o verdadeiro comprador era o Sr. Marcos Rogerio
Antonieto
, pois a representante legal da autora, Sra.
Naili
, quando questionada
acerca das pessoas envolvidas na negociação, confessou que
negociaram com o Zidane e o contrato foi feito no nome do Guilherme porque o Zidane tinha nome sujo e o Guilherme era laranja dele.

Assevera que além da confissão, vários outros elementos indicam
a venda dos caminhões para “Zidane”
e, portanto, provad
a
a simulação do contrato.

Declara a inexistência do dever de indenizar ante o reconhecimento de quebra do nexo de causalidade.

Afirma que
a recorrida não se desincumbiu do dever de provar que o valor pugnado para ressarcimento seja, de fato,
o
valor condizente com o mercado, pois não apresentou quaisquer provas de como se encontravam os caminhões no momento da venda
, bem como d
e como estavam os caminhões no momento da devolução
e, ainda, caso houvesse de fato reparos a serem promovidos, deveria, em razão do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentar pelo menos três orçamentos idôneos para comprovar que optou pelo menos custoso
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
212029958
,
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Alega o apelante a nulidade da sentença por ausência de fundamentação

válida.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque, conforme se depreende da sentença recorrida, não se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que expressou o magistrado singular de forma clara e suscinta, as razões de fato e de direito que
deram ensejo à procedência da ação.

Assim, observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, já que o magistrado atendeu à prestação jurisdicional ao fundamentar a sentença, mesmo que de modo conciso
, o que não se confunde com a ausência de fundamentação, tanto que possibilitou ao apelante a interposição do recurso.

Assim,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se

que

NTM TRANSPORTES EIRELI – EPP
representada por
NAILI TEREZINHA MENDES
ingressou com a
Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Veículo Usado c/c Indenização por Danos Materiais
em face de
GUILHERME CIQUEIRA BA
PTISTA,
alegando, em síntese, que e
m
22/09/2017 pactuou com o requerido a compra e venda de 02 caminhões, sendo o primeiro veículo uma SCANIA
/P124CB 8X4, ano 2005, placa HDB9890, com carroceria PRANCHA, no valor de R$ 155.
528,74 (cento e cinquenta e cinco mil quinhentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos); e o segundo veículo uma SCANIA
/R124 GA4X2NZ 420, ano 2006, placa
BXE3825, com carreta REBOQUE/BASCULANTE, ano/modelo 2004/2005, placa MHH9650, no valor de R$ 226.
153,07 (duzentos e vinte e seis mil cento e cinquenta e três reais e sete centavos).

Aduziu que em 23/10/2017 realizaram um aditivo ao contrato inicial para acrescentar o valor da carroceria prancha no importe de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Narrou toda a negociação foi intermediada por Marcos Rogerio
Antonieto
, de apelido “Zidane”.

Relatou que, passados 70 dias do vencimento das parcelas, sem o devido
recebimento
, procurou o requerido para rescindir o contrato e reaver os veículos.

Asseverou que lhe foi informado que o primeiro veículo seria devolvido sem a carroceria prancha, pois já teria sido repassada a terceiros.

Afirmou que o segundo veículo
se encontrava
em uma oficina em Marabá/PA para conserto da caçamba porque teria sofrido um
acidente.

Ao final, pugnou pela rescisão contratual, com o consequente retorno das partes ao
status quo ante
, por inadimplência do requerido
, bem como pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 81.276,80 (oitenta e um mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).

Citado
,
o requerido ofertou a contestação no ID no
212029889,

Impugnação à contestação no ID no 212029904.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, o requerido
requereu
o depoimento pessoal das partes e a
prova testemunhal
(ID no
212029907)
, enquanto a parte autora requereu a produção da prova testemunhal (ID no
212029908).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no ID no
212029935
.

As razões finais foram apresentadas pelo requerido no ID no
212029941
, e a parte autor
a apresentou
no ID no

212029942
.

O i. magistrado singular Dr.
Cleber
Luis
Zeferino de Paula julgou procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

Cinge-se o presente
na análise acerca d
a
validade do negócio jurídico firmado entre as partes, alegando o requerido vício de consentimento, sob
o fundamento de
falsa declaração no negócio
pactuado.

A declaração de nulidade do negócio jurídico é medida excepcional e somente deve ocorrer quando con
s
tatada a ausência de algum dos requisitos de validade do negócio jurídico ou quando provada a existência de um dos vícios enumerados no art. 171 do Código Civil,
in
verbis
:

“Art. 171.
Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I -
por
incapacidade relativa do agente;

II -
por
vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

Ao que se extrai dos autos,
as partes firmaram contrato de compra e venda de duas SCANIAS, uma com prancha, alterado posteriormente a prancha, e outra com reboque, compro
metendo-se o requerido ao pagamento da importância total de R$ 429.681,81 (quatrocentos e vinte e nove mil seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos),
contudo,
o requerido
ficou
inadimplente
do valor total do contrato, tendo a parte autora conseguido reaver part
e
do patrimônio, ficando um prejuízo material de R$ 81.276,80 (oitenta e um mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).
Vejamos
(ID no 212029850)
:

Por sua vez, o apelante alegou
não

possuir
responsabilidade
pelo
adimplemento, uma vez que
apenas emprestou seu nome ao antigo superior, funcionando apenas no aspecto formal do negócio.

C
omo se vê,
o apelante tenta eximir
-
se de cumprir a obrigação contratual consistente no adimp
lemento do
valor contratado
,
valendo-se de
sua própria torpeza para se beneficiar, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, constitui princípio basilar do direito processual civil que ninguém é dado alegar a própria torpeza para beneficiar-se, derivando es
sa
regra
diretamente
do princípio da boa-fé.

Sobre o tema:

"a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório."
(
AgInt
no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020,
DJe
01/10/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – IMÓVEL PERTENCENTE A PROGRAMA DE REFORMA AGRÁRIA – VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RECURSO DESPROVIDO. 1-
"A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório." (
AgInt
no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020,
DJe
01/10/2020).
2- “É vedado à parte alegar a nulidade de título executivo quando o suposto vício decorre de sua própria desídia, em razão do princípio segundo o qual ninguém pode valer-se da própria torpeza”. (TJ-PR - APL: 14413473). No caso, o Apelante, comprador do imóvel, admitiu em juízo ter conhecimento da vedação legal para realização do contrato de compra e venda em virtude de o imóvel pertencer
a
programa de Reforma Agrária e, não pode, após o pacto e de ficar inadimplente com parte do valor ajustado, furtar-se ao cumprimento do obrigado ao argumento de nulidade do negócio jurídico, pois tal atitude caracteriza tentativa de beneficiar-se da própria torpeza, o que é vedado pelo ordenamento e jurisprudência pátria.
”

(TJ-MT 10004023920188110006 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)
destaquei

“APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SIMULAÇÃO DECLARADA PELA PRÒPRIA PARTE COMO DEFESA – ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA EM BENEFÍCIO PRÓPRIO – VEDAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Constitui princípio basilar do direito processual civil pátrio que a ninguém é dado alegar a própria torpeza para beneficiar-se, defluindo esta regra diretamente do princípio da boa-fé
.”

(TJ-MT - APL: 000556243200781100401217732016 MT, Relator: DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 13/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/06/2018)
destaquei

No caso, o requerido
não comprovou
a existência do vício que alega
no momento da assinatura do contrato
, visto que
não
apresentou provas de que
assinou os contratos mediante coação
.

Além disso, não trouxe sequer um contrato de trabalho ou cópia de sua
CTPs
para comprovar
que era funcionário de Marcos Rogério
Antonieto
, de apelido “Zidane”
, nem mesmo chamou ao feito o Sr. Marcos, para responder pelos fatos noticiados
.

Ademais, o fato de a representante legal da empresa apelada ter conhecimento de que a
compra e venda estava sendo feita pelo requerido em nome do Sr. Marcos Rogério
Antonieto
, de apelido “Zidane”
, não retira a legalidade do negócio jurídico, visto que
a
s partes participaram do negócio jurídico de
forma livre e consciente
, não podendo
nenhuma delas
alega
r
anulação do negócio, conforme dispõe o art. 150 do Código Civil,
in
verbis
:

“Art. 150.
Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização.
”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA SIMULADO – DOLO BILATERAL – VEDADO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA – EFICÁCIA DO NEGÓCIO
– INVIÁVEL A NULIDADE SUSCITADA PELA CONTRATANTE -
Pretensão anulatória obstada pelo dolo bilateral – inteligência do artigo 150, do Código Civil que obsta, expressamente, a reclamação ou anulação pelas partes quando ambas agirem de forma torpe
; - Simulação relativa (art. 167, caput, do Código Civil)- vedada a alegação pelo contratante que aderiu ao propósito viciado e, posteriormente, busca beneficiar-se de sua própria torpeza – precedentes e doutrina – partes que se sujeitam a ineficácia do negócio simulado; - Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo RECURSOS IMPROVIDO.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10077950320238260077 Birigüi, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 28/06/2024, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)
destaquei

Aliás, na lição de Maria Helena Diniz:

“
Os contratantes nada poderão alegar ou requerer em juízo quanto à simulação do negócio, em litígio de um contra o outro ou contra terceiro. Se não houver terceiros interessados em anular o ato negocial, os simuladores terão que sofrer o resultado de sua ação, pois não poderão argui-
la
em litígio de um contra o outro ou contra terceiro (RT 337/323, 383/99, 415/358, 526/81), visto que não podem se valer da própria malícia para anular negócio simulado.
”

(Curso de Direito Civil, Saraiva, São Paulo, 1993,

p. 225).

Portanto, o acolhimento do pedido formulado pela parte recorrente implicaria afronta ao princípio de que ninguém pode se
beneficar
de sua própria torpeza
.

Destarte,
o negócio jurídico é plenamente válido, porquanto realizado por agentes capazes, envolvendo objeto lícito e determinado e por forma não defesa em lei
(art. 104 do Código Civil).

No que tange
à
reparação dos danos
, o art. 389 do Código Civil, assim dispõe:
“Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado”.

No caso,
o boletim de ocorrência
e nota fiscal
(ID no
212029851
),
nota fiscal e comprovante de pagamento (ID no
212029853
),
nota fiscal e comprovante de pagamento (ID no
212029854
)
, orçamento e comprovante de pagamento (ID no
212029855
), nota fiscal e comprovante de pagamento (ID no
212029856
)
e recibo de pagamento (ID no
212029857
), demonstram
os prejuízos alegados, consistentes
na troca de pneus e reparos
dos danos decorrente
s
do acidente do caminhão SCANIA
R124.

Dessa forma, não tendo o requerido/apelante
apresentando
nenhum
documento
capaz de
desconstituir os documentos apresentados pela parte autora,
a reparação pelos danos
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.
No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025